Tribunal: TJBA
Processo: 8152974-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152974-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSALVO NUNES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

A8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL REPETIDA SEM SUPERAÇÃO DE INÉPCIA ANTERIOR. REITERAÇÃO DE EXORDIAL IDÊNTICA. INÉPCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por ROSALVO NUNES DA CONCEIÇÃO contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que extinguiu, sem resolução de mérito, ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta em face de CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA, sob o fundamento de que a petição inicial era idêntica à anteriormente ajuizada e extinta por inépcia.

II. Questão em discussão

Discute-se se a reapresentação de ação revisional anteriormente extinta por inépcia, sem correção dos vícios indicados na decisão judicial e no acórdão anterior, pode ser admitida ou se configura abuso do direito de ação.

III. Razões de decidir

A anterior ação foi extinta por ausência de individualização das cláusulas reputadas abusivas e formulação de pedido genérico, nos termos dos arts. 330, §1º, I, e 324, §1º, do CPC.

A jurisprudência admite a propositura de nova ação após extinção por inépcia, desde que sanadas as falhas anteriormente apontadas.

No caso, a nova petição inicial manteve os mesmos vícios, sem qualquer reformulação, o que caracteriza reiteração indevida e afronta à boa-fé processual.

Conduta processual incompatível com os deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processual, violando os arts. 5º e 6º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. A reapresentação de ação revisional anteriormente extinta por inépcia, sem correção dos vícios apontados, configura nova inépcia da inicial. 2. A repetição da exordial sem adequação afronta os princípios da boa-fé, cooperação e lealdade processual, legitimando a extinção sem resolução do mérito."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 324, §1º, e 330, §1º, I; 485, I e 486, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AC 8070863-55.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 30.06.2023;
TJ-RS - Apelação: 50269024220218210022 OUTRA, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 13/06/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50180674720218080048, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8152974-62.2023.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante e Apelada
ROSALVO NUNES DA CONCEICAO
e
CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA